Tribunal: STF
Processo: Rcl 56991
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Gilbues em face de a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho da comarca de Bom Jesus-PI – posto avançado de Corrente-PI, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do processo nº. 0000767- 02.2022.5.22.0108, que assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito (reclamação trabalhista de vigia admitido, sem concurso público, nos quadros do Município).



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Eis o teor da ementa do ato reclamado, no ponto (eDoc 5, p. 990):



    “1. Preliminar de Incompetência da Justiça do Trabalho.



    Sustenta em defesa a reclamada, em preliminar, haver incompetência absoluta desta Justiça do Trabalho, para fins de apreciação da presente reclamação, sob argumento de ser possuidor de regime jurídico próprio para seus servidores, sejam eles temporários ou precários.



    De fato, o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADI nº 3.395 que não faz parte da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores a eles vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    Contudo, o regime jurídico-administrativo reveste-se de formalidades das quais não se pode fugir, sob pena de macular o princípio da legalidade. É necessária, para a sua configuração, a presença de requisitos formais, tais como a existência de concurso público, Lei formal devidamente publicada e atos administrativos com manifestação explícita de vontade no sentido da inserção no referido regime. 



    Com efeito, pelo teor da inicial e das alegações da defesa, resta evidente que a parte autora foi contratada sem concurso público (contratação precária). Ora, o requisito essencial para a prestação de serviço público, salvo exceções legais, restou inobservado. Sendo assim, resta patente a inclusão da parte trabalhadora no regime jurídico celetista, porquanto não excepcionada, conforme as formalidades exigidas a tanto, para o regime estatutário.” (Grifo nosso).



    Alega-se que a relação de trabalho, no caso, é regida pela Lei Municipal 080/2009 (Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Município), tratando-se de relação jurídico-administrativa.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e sua tramitação na Justiça do Trabalho e, no mérito, o julgamento de procedência da ação para cassar as decisões reclamadas e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Comum.



    Em despacho de 09.12.2022, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 8). 



    Citada, a parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 22).



    Deixo de reiterar o pedido de informações, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem considerou ser da competência da Justiça Especializada o julgamento da controvérsia. Colhe-se da decisão reclamada (eDoc 5, p. 98):



    “Com efeito, pelo teor da inicial e das alegações da defesa, resta evidente que a parte autora foi contratada sem concurso público (contratação precária). Ora, o requisito essencial para a prestação de serviço público, salvo exceções legais, restou inobservado. Sendo assim, resta patente a inclusão da parte trabalhadora no regime jurídico celetista, porquanto não excepcionada, conforme as formalidades exigidas a tanto, para o regime estatutário”.



    É equivocada a conclusão do juízo de origem acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar lide em que se discutem verbas devidas a servidor municipal, independentemente da regularidade do ato de investidura.



    À luz da decisão na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. É a hipótese dos autos. 



    O acórdão paradigmático está contemplado com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    A conclusão encontra ressonância no julgamento de procedência de casos análogos, a exemplo dos que seguem:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736-AgR, de minha relatoria, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe 19.2.2020.)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 40107 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2-3-2021.)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000767-02.2022.5.22.0108, e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum estadual, consoante entendimento firmado na ADI 3.395. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente